Tribunal: TJMT
Processo: 1026485-42.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026485-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), TOP IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 14.925.390/0001-15 (AGRAVANTE), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), EVANIL LEITE DA CRUZ - CPF: 460.574.041-49 (AGRAVADO), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – EXERCÍCIO DA POSSE AINDA NÃO COMPROVADO – SITUAÇÃO QUE DESAFIA A REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INDEFERIMENTO MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO.

É mesmo o caso de indeferir liminar de manutenção de posse se a

única prova colhida em audiência de justificação – declaração prestada por informante - não se revelou suficiente para corroborar a alegação de exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1026485-42.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: TOP IMOVEIS LTDA - ME

AGRAVADO: EVANIL LEITE DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pela autora
Top Imóveis Ltda.-ME
contra decisão

do Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá
.

AÇÃO:
Manutenção de Posse nº 1005898-70.2020.811.0041
, proposta por
Top Imóveis Ltda.-ME
, aqui agravante, em face de
Evanil Leite da Cruz
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu liminar de manutenção de posse.

Informa ter proposto Ação de Reintegração de Posse, que foi convertida pela decisão agravada para Ação de Manutenção de Posse, cuja liminar foi indeferida, ao fundamento de falta de demonstração do exercício da posse atual.

Alega, em síntese, que ao contrário da conclusão do prolator da decisão impugnada, ter demonstrado de forma suficiente exercer a posse sobre o imóvel objeto da lide.

Alega ainda ter vendido o imóvel para
Claudio Cleber Pinaffi
e
Paulo Homero de Lima
e ter demonstrado a situação de vigilância, bem assim a invasão praticada pela requerida aqui agravada.

Após pedir a concessão de efeito suspensivo, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.

O efeito ativo foi indeferido (id. 70679473).

Contraminuta no id. 75483961.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento
interposto pela autora
Top Imóveis Ltda.-ME
contra
decisão

do Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá
.

AÇÃO:
Manutenção de Posse nº 1005898-70.2020.811.0041
, proposta por
Top Imóveis Ltda.-ME
, aqui agravante, em face de
Evanil Leite da Cruz
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu liminar de manutenção de posse.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de deferir a liminar de manutenção e posse no imóvel objeto da lide, postulada pela autora da Ação de Manutenção de Posse,
Top Imóveis Ltda.-ME
, aqui agravante.

Busca
Top Imóveis Ltda.-ME
, aqui agravante, e
autora
da
Ação de Manutenção de Posse
proposta
em face de
Evanil leite Cruz
,
a reforma da decisão impugnada
, a fim de obter o deferimento de liminar de manutenção de posse sobre o imóvel objeto da lide
–
1.387,27m2, da quadra 14,

sendo dois lotes que estão em processo de aquisição pelos senhores Claudio Cleber Pinaffi e Paulo Homero de Lima, do Loteamento Jardim dos Pinheiros, situado em Cuiabá
–.

A decisão impugnada indeferiu

a liminar de manutenção de posse.

A autora, aqui agravante, em síntese, defende a reforma da referida decisão, ao argumento de ter demonstrado o exercício da posse sobre o imóvel em litigio.

Pois bem
. E
m que pese as arguições, não se verifica,
a princípio
, a suficiente demonstração da probabilidade do direito invocado.

Conforme consignado na decisão que indeferiu o efeito ativo, a decisão singular após a realização de audiência de justificação consignou
não haver, ainda
, elementos suficientes para prescreverem a alegada posse da autora, aqui agravante, sobre o imóvel objeto da lide, especialmente porque a autora limitou a produzir documentos comprobatórios que dizem respeito ao domínio.

Oportuno consignar que na audiência de justificação foi ouvida apenas o Sr.
Jean Carlos Pinheiro de Araujo
e assim mesmo na qualidade de informante por ter parentesco com um representante da empresa autora, tendo a autora desistido da oitiva de outras três (
Claudio Cleber Pinaffi, Paulo Homero de Lima
e
Carlos Antônio de Oliveira Filho
).

E referido informante nada esclareceu sobre o exercício atual da posse pela empresa autora, aqui agravante
.

Aliás, há informação de que a requerida, aqui agravada, encontra-se na área que diz ter pertencido ao seu pai e ter sido vendida indevidamente, cujo contrato de compra e venda alega ser nulo por não pertencer o imóvel ao vendedor, seu pai.

Alega a

requerida, aqui agravada, ser, juntamente com mais 08 irmãos, os proprietários e possuidores do imóvel, recebido de sua mãe, por transmissão, cujo Inventário ainda não foi aberto.

Argui que o pai não podia vender o imóvel, máxime porque pertencia, por força de transmissão, à esposa e mãe da requerida, aqui agravada.

Também ressalta, a requerida, aqui agravada, que

a família está na posse do imóvel há mais de 80 anos, ou seja, desde a geração da avó materna, Sra.
Izabel Juliana Leite
, cujo bem foi transmitido, por sucessão, para a filha, Sra.
Edith
, falecida em 06.2.20201, mãe da requerida agravada, e assim para a requerida, aqui agravada e seus 08 irmãos.

Assim, vê-se que a situação desafia, conforme consignado na decisão impugnada, a realização da instrução, ocasião em que as partes terão melhores condições de comprovarem suas respectivas alegações e o juízo de origem, verificar, com maior propriedade, a prova produzida.

Quanto ao pedido de condenação da autora, aqui agravante, por litigância de má-fé, não se verifica ser o caso. Ao menos, neste momento processual, porquanto não restou demonstrado, nesta fase, elementos próprios a prescreverem a postulada condenação.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu, por falta de comprovação, suficiente, da alegada posse, o pedido feito pela autora, aqui agravante, de liminar de manutenção de posse
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021